Tribunal: TJSP
Processo: 1038527-73.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. Sanções administrativas. Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - Artesp. Imposição de multa à concessionária de rodovia estadual em razão do descumprimento de obrigações relacionadas ao reparo ou da reposição de alambrados no prazo máximo de uma semana. Ausência de relatório de vistoria prévia que, por si só, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. Sanções administrativas. Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - Artesp. Imposição de multa à concessionária de rodovia estadual em razão do descumprimento de obrigações relacionadas ao reparo ou da reposição de alambrados no prazo máximo de uma semana. Ausência de relatório de vistoria prévia que, por si só, não implica nulidade. Notificação de infração acompanhada de relatório fotográfico que detalha as não conformidades apuradas. Ausência de prejuízo à concessionária. Atos de vandalismo que não eximem a concessionária do cumprimento da obrigação assumida em contrato. Penalidade imposta em procedimento administrativo regular e lícito. Prova documental do descumprimento da obrigação, não infirmada pela concessionária. Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. Imposição da sanção que independe da aferição da existência de culpa ou dolo. Valor da multa fixado com observância à razoabilidade e à proporcionalidade, em consonância com o que determina o contrato. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.